Tribunal: TJSP
Processo: 1005141-36.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Embargante que não foi condenada ao pagamento de quantia líquida pelos danos materiais causados, ao contrário do que constou do v. acórdão. Correção do vício, contudo, que não altera o resultado do julgamento. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem a concessão de efeitos infringentes.